Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718661-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRENE LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MARILNETE RIBEIRO DOS SANTOS SERAFIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cirene Lopes de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 232458957 do processo n. 0703438-36.2019.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Marilnete Ribeiro dos Santos Serafim, deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 192937, localizado no Lote 6, Conjunto 9, Quadra 206, Recanto da Emas/DF. Em suas razões recursais (ID 71699852), sustenta a agravante que o pronunciamento recorrido afronta decisão anterior, que já havia reconhecido a impenhorabilidade do bem imóvel objeto dos autos, com fulcro na Lei n. 8.009/90, que assegura proteção especial à moradia da entidade familiar. Argui que “a reiteração da constrição patrimonial sobre bem legalmente protegido, sem que tenha havido alteração fática ou jurídica que afaste tal qualificação, configura evidente violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada formal, além de ferir a preclusão, já que a matéria fora analisada e decidida de forma definitiva anteriormente”. Alega reside no térreo do imóvel e seu ex-marido, juntamente com a atual companheira, ocupam o pavimento superior, de forma gratuita, pois ainda não formalizaram a partilha de bens. Ressalta que, “nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não se desfaz pelo simples fato de o bem-estar sendo utilizado por ex-cônjuge em virtude de comodato, uma vez que o imóvel continua desempenhando sua função social de moradia”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a penhora do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, desconstituindo a constrição sobre o seu bem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão da prevenção verificada (ID 71722288), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Em análise aos autos do cumprimento de sentença de origem, verifica-se que, em 11/11/2020, foi indeferido o pedido da credora de penhora do imóvel da devedora de matrícula n. 192937, localizado no Lote 6, Conjunto 9, Quadra 206, Recanto da Emas/DF, por constituir bem de família. Confira-se, por pertinente, excerto do decisum, in verbis: Indefiro o pedido de ID 76110316. A Lei 8009/1990 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, e que não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. Desta forma, caberia à parte autora indicar bens de valor vultoso ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos, cabendo sobrelevar que o documento juntado pelo credor não demonstra a aquisição de outro imóvel, mas a alienação ocorrida há mais de 20 anos. Registro, por fim, que o fato de parte do imóvel se encontrar alugado não descaracteriza a natureza de bem de família. (...) Portanto, não se mostra cabível a penhora do imóvel pleiteada pelo credor. A exequente, contudo, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, repetiu o pedido de penhora do imóvel, o quela foi deferido em nova decisão proferida em 10/4/2025, ad litteris: Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 231946922. É cediço que sobre as decisões judiciais, após esgotados os prazos de recursos, recai o instituto da coisa julgada formal, que as tornam imutáveis, caso não alterado o cenário fático ou jurídico. Ademais, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, se a impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida anteriormente, a princípio, é indevida a constrição posterior do bem, sob pena de violação à segurança jurídica. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, extrai-se da certidão de ID 207916367, que a parte executada reside no imóvel penhorado e, portanto, a manutenção da constrição pode atingir o seu direito fundamental à moradia. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a penhora do imóvel de matrícula n. 192937, localizado no Lote 6, Conjunto 9, Quadra 206, Recanto da Emas/DF. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora